Tribunal: TCU
Processo: 008.385/2026-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria emitido, no âmbito do Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, em favor do Sr. Rubens José dos Santos Nunes Júnior, ex-servidor ocupante do cargo de agente de portaria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal e 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria emitido em favor do Sr. Rubens José dos Santos Nunes Júnior; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que o interessado teve ciência desta deliberação; e 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que a concessão que teve o seu registro negado poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos.